Tribunal: TJMT
Processo: 1003728-66.2025.8.11.0004
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003728-66.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CAIO HENRIQUE CAVALCANTE FONSECA - CPF: 062.596.441-16 (RECORRENTE), MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS - CPF: 459.881.701-10 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1003728-66.2025.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.º
1003728-66.2025.8.11.0004

Recorrente:

Caio Henrique Cavalcante Fonseca
.

Recorridos:
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por condutor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, fundamentado no bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a nulidade do ato administrativo de cassação da CNH da parte autora por ausência de processo administrativo regular enseja o direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cassação da CNH definitiva da recorrente, ocorrida após a emissão do documento, exige, conforme o artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro, processo administrativo regular e notificação do condutor. A ausência de tais garantias essenciais acarreta nulidade do ato administrativo.

4.

Todavia, apesar da nulidade do ato administrativo, não há nos autos comprovação de abalo moral concreto ou exposição vexatória, não se configurando dano moral indenizável. A responsabilidade objetiva do ente público exige a demonstração de dano efetivo e nexo causal, o que não foi comprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cassação de CNH definitiva sem a instauração de processo administrativo e sem notificação prévia do condutor viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo nula de pleno direito. Entretanto, a simples nulidade do ato administrativo, sem demonstração de dano psicológico relevante ou exposição vexatória, não gera direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, incisos LIV e LV; Código de Trânsito Brasileiro, artigo 265; Código de Processo Civil, artigos 373, inciso I, e 485, inciso VI; Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.º 1034393-11.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 10.02.2025; TJMT, Recurso Inominado n.º 1003204-37.2023.8.11.0005, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 13.05.2024; TJGO, Recurso Inominado n.º 5277502-97.2019.8.09.0051, Rel. Juiz Oscar de Oliveira Sá Neto, j. 30.09.2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1003728-66.2025.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.º
1003728-66.2025.8.11.0004

Recorrente:

Caio Henrique Cavalcante Fonseca
.

Recorridos:
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Caio Henrique Cavalcante Fonseca
.

Ação:
Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial de Barra do Garças
-MT.

Sentença
(Id.
323357925
)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado (Id. 323357926):
pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 323357931): o recorrido pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1003728-66.2025.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.º
1003728-66.2025.8.11.0004

Recorrente:

Caio Henrique Cavalcante Fonseca
.

Recorridos:
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Caio Henrique Cavalcante Fonseca
contra a sentença
que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada pelo recorrente em face do
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
.

O Autor afirma, em síntese, que é condutor habilitado na categoria “AB” e proprietário do veículo Chevrolet Prisma 1.4 AT LTZ, placas QTR3J46/MT, Renavam n.º 1204053402. Contudo, teve sua CNH cassada pelo DETRAN-MT em razão de duas autuações indevidas:

• Auto de infração nº S030116638, datado de 19/06/2022;

• Auto de infração nº S029601715, datado de 14/05/2022.

Tais infrações, contudo, foram cometidas por terceiros, conforme demonstrado nos processos administrativos n.º IC2207.S30116638.01 e IC2206.S029601715.01, devidamente protocolados em 15/07/2022. Apesar da identificação do verdadeiro condutor infrator e do pagamento das multas por este, o DETRAN-MT manteve de forma ilegal a penalidade de cassação da CNH do Autor.

Diante disso, foi necessário o ajuizamento da ação judicial n.º 1007365-59.2024.8.11.0004, que resultou na condenação da parte requerida, determinando-se a transferência das infrações ao real responsável, a anulação da penalidade de cassação e o restabelecimento da CNH do Autor.

Em razão da demora na análise do processo administrativo e dos transtornos sofridos, o Autor pleiteia indenização por danos morais.

Em razão da sentença de improcedência, insurge-se a parte autora.

No que tange ao mérito, de fato, a cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou a suspensão do direito de dirigir exigem a instauração de processo administrativo regular, com a devida notificação do condutor, sob pena de nulidade do ato por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES. NÃO APRECIAÇÃO DO RECURSO DA RECLAMANTE . EMBARGOS ACOLHIDOS. RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA . INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA CASSAÇÃO. PRETENSÃO DA AUTORA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL . INEXISTÊNCIA. RECURSOS IMPROVIDOS. Se no acórdão há omissão, os embargos devem ser providos, a fim de sanar o vício apontado pela parte Embargante. Verificado que ambas as partes recorreram da sentença e somente foi apreciado o Recurso Inominado interposto pela Reclamante, deve ser reconhecido o erro material da decisão embargada e anular o acordão para que haja nova decisão com apreciação de ambos os recursos . A cassação da CNH definitiva do autor sem aviso prévio processo administrativo configura violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme dispõe o artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro. A ausência de instauração de processo administrativo e a não notificação do condutor tornam o ato de cassação nulo, conforme precedentes jurisprudenciais. No que tange ao pedido de indenização por danos morais, a responsabilidade objetiva da Administração Pública exige a comprovação de dano efetivo e nexo causal. No caso concreto, não há demonstração de prejuízo psicológico ou exposição vexatória que justifique a indenização por dano moral . Recursos Improvidos.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10343931120248110001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/02/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2025)”.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPEDIMENTO DE RENOVAÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE O PERÍODO DA CNH PROVISÓRIA (PERMISSÃO). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DO ENTE ESTATAL, NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO II, DO CPC. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 52775029720198090051, Relator: OSCAR DE OLIVEIRA SÁ NETO, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 30/09/2021)”.

Todavia, no tocante à indenização a título de dano moral, destaca-se que, no caso em apreço, não consta dos autos prova alguma de que houve agressão íntima à parte autora capaz de provar danos em seu psicológico.

Assim, tem-se que a situação vivenciada no caso concreto não é suficiente a gerar dano moral (passível de compensação), pois não há comprovação de descaso ou de sequelas mais graves (ao seio familiar, social ou profissional) nem de efetiva ocorrência de prejuízo, muito menos de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a quaisquer atributos da personalidade da autora.

Sobre a matéria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES. NÃO APRECIAÇÃO DO RECURSO DA RECLAMANTE . EMBARGOS ACOLHIDOS. RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA . INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA CASSAÇÃO. PRETENSÃO DA AUTORA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL . INEXISTÊNCIA. RECURSOS IMPROVIDOS. Se no acórdão há omissão, os embargos devem ser providos, a fim de sanar o vício apontado pela parte Embargante. Verificado que ambas as partes recorreram da sentença e somente foi apreciado o Recurso Inominado interposto pela Reclamante, deve ser reconhecido o erro material da decisão embargada e anular o acordão para que haja nova decisão com apreciação de ambos os recursos . A cassação da CNH definitiva do autor sem aviso prévio processo administrativo configura violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme dispõe o artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro. A ausência de instauração de processo administrativo e a não notificação do condutor tornam o ato de cassação nulo, conforme precedentes jurisprudenciais. No que tange ao pedido de indenização por danos morais, a responsabilidade objetiva da Administração Pública exige a comprovação de dano efetivo e nexo causal. No caso concreto, não há demonstração de prejuízo psicológico ou exposição vexatória que justifique a indenização por dano moral . Recursos Improvidos.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10343931120248110001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/02/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2025)”.

Com essas considerações,
CONHEÇO do recurso inominado interposto pelo autor, todavia, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte autora recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025